Tribunal: TJPA
Processo: 0803582-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803582-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 129, §9º E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente, e o
modus operandi
perpetrado, visto que a vítima foi sufocada pelo paciente e só não houve nada pior em razão da intervenção do filho da vítima. Além disso, observa-se que o paciente já possui em seu desfavor uma medida protetiva deferida em favor da mãe de seu filho, no ano de 2019, o que demonstra a sua falta de controle quando se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar, denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente. Ademais, estes não estão inseridos em grupo de risco e a crise do novo coronavírus, devendo ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus” liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Haroldo Ramos Melo Junior, em benefício de
MARCIO ARAÚJO DA SILVA
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco/PA.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/04/2020, na Comarca de Breu Branco-Pa, nos autos do processo n.º 0001741-92.2020.814.0104, por supostamente ter praticado crime de violência doméstica contra sua companheira Marcia Xavier dos Reis, violando norma prevista no art. 129, §9º e art. 147, caput, ambos do Código Penal.

Ressalta que fora realizado pedido de revogação de prisão preventiva, que restou infrutífera, tendo o MM. Juízo, ora apontado como autoridade coatora, mantido a prisão.

Afirma que a autoridade coatora ignorou até mesmo o exame de corpo de delito, no qual consta, não haver lesões corporais na suposta vítima.

Assevera que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida.

Relata que a suposta vítima formulou um Termo de Retratação, reconhecendo que faltou com verdades em depoimentos prestados na delegacia de Polícia Civil, esclarecendo também a idoneidade do seu ex-companheiro, ora paciente.

Denota que o paciente está encarcerado há 20 dias, não havendo sequer a data designada para sua audiência, e dada a atual situação de crise em nosso país, causada pelo Novo Corona Vírus (COVID-19), é de grande insensibilidade do magistrado não designar audiência, tendo em vista que o Paciente encontra-se preso injustamente, em local propício para o contágio da doença, devido à grande quantidade de prisioneiros no CRRT (CENTRO REGIONAL DE RECUPERAÇÃO DE TUCURUÍ).

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, até sua confirmação em definitivo, a fim de que seja revogada a medida preventiva, alternativamente, pugna a aplicação de medidas cautelares diversas.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, até sua confirmação em definitivo, a fim de que seja revogada a medida preventiva, alternativamente, pugna a aplicação de medidas cautelares diversas.

Os autos foram inicialmente distribuídos no regime de Plantão Ordinário Judicial do dia 22/04/2020, oportunidade em que o Desembargador Mairton Marques Carneiro indeferiu o pedido de liminar, requisitou informações à autoridade indicada coatora, determinou a remessa dos autos ao parecer do custos legis e a distribuição em expediente normal.

Instada a manifestar-se, a autoridade coatora prestou suas informações, em síntese, esclarecendo que a Autoridade Policial da Comarca de Breu Branco, no dia 01/04/2020, lavrou o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de MARCIO ARAUJO DA SILVA por ter violado a norma penal contida no art. art. 129, §9º, c/c art, 147, caput, ambos do Código Penal c/c art. 7º, inciso I e II, da Lei 11.340/06, tendo como vítima sua companheira Marcia Xavier dos Reis.

De acordo com o caderno flagrancial, a Guarnição de serviço da Polícia Militar foi informada que na rua Amazonas, nº 90-B, no Bairro Novo Horizonte, estaria acontecendo uma briga de casal.

A guarnição se dirigiu até o local, e ao chegarem se depararam com uma confusão no meio da rua, em que o autuado/paciente estava tentando levar a vítima a força para dentro de casa, e o filho da vítima de nome Pablo estava com uma faca na mão, pois havia tirado do autuado/paciente que tentava se matar.

A vítima relatou perante a Autoridade Policial que o companheiro tem problemas com depressão, que no dia do ocorrido teve uma discussão com o ora paciente, e por volta de 21h30min, quando chegaram em casa, o autuado iniciou uma discussão com a mesma, alegando ciúmes da vítima com seu ex-marido.

Neste momento, a vítima pegou uma mala para arrumar as coisas do paciente, para que ele saísse de casa, ocasião em que o mesmo pegou a mala e segurou no pescoço da vítima, empurrando-a contra a parede, lhe estrangulando.

A vítima chamou por seu filho, mas o autuado apertou ainda mais eu pescoço, deixando-a sem ar. Este Juízo, em análise ao contido nos termos do Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Autoridade Policial, em especial o depoimento prestado pela vítima, e a certidão de antecedentes criminais do paciente, acostada aos autos do APF, na qual aponta que o paciente já possui em seu desfavor outra Medida Protetiva, deferida em favor de sua ex companheira e mãe de seus filhos, proferiu decisão homologando o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

No dia 04/04/2020 a defesa constituída pelo paciente protocolou pedido de liberdade provisória com ou sem fiança c/c substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público protocolou manifestação no dia 11/04/2020. Em 13/04/2020 este Juízo proferiu decisão indeferindo o pleito da defesa, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, que foi sufocada pelo agressor e só não houve nada pior em razão da intervenção do filho da vítima. Ademais, o paciente já possui em seu desfavor uma medida protetiva deferida, o que demonstra a sua falta de controle quando se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar, e cuidando-se de uma violência sistêmica, cíclica, não demorará muito para que retome a ter atitudes violentas contra sua companheira/vítima, sendo esta medida estritamente necessária para repreensão necessária e garantia da ordem.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O habeas corpus impetrado está baseado na fundamentação inidônea da decisão impetrada, inaplicabilidade dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ou alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar do paciente, entendo não prosperar, pois verifica-se que, a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente, e o modus operandi perpetrado, visto que a vítima foi sufocada pelo paciente e só não houve nada pior em razão da intervenção do filho da vítima.

Além disso, observa-se que o paciente já possui em seu desfavor uma medida protetiva deferida em favor da mãe de seu filho, no ano de 2019, o que demonstra a sua falta de controle quando se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar, denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado, logo, entendendo, que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Noutro giro, quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 28/05/2020